Tribunal: TJDFT
Processo: 0747816-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747816-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: FLAVIA MIRANDA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré Facta Financeira S.A. contra decisão que, em representação pré-processual de repactuação de dívidas, reputou inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores Caixa Econômica Federal, Credsystem, Facta Financeira, Neoenergia, Caesb e Nu Financeira, e com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Em apertada síntese, a agravante aduz que a determinação de juntada de documentos antes da audiência de conciliação vai de encontro aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Acrescenta que tal medida caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que suprime a possibilidade de resolução consensual do conflito e, ainda, impõe indevidamente ônus antecipado de produção documental, em desrespeito à ordem do procedimento de repactuação de dívidas. Defende que a exclusão dos credores da audiência de conciliação e a suspensão do direito de cobrar seus créditos são medidas desprovidas de amparo legal. Por fim, assevera que as sanções processuais somente devem ser aplicadas após a verificação da prática de ato ilícito por uma das partes, o que não ocorreu. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de realização da audiência de conciliação como fase preliminar obrigatória. Preparo recolhido (ID. 66012590). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O caso em exame versa sobre a ausência de instalação de audiência de conciliação em razão de descumprimento de determinação para fornecimento de informações prévias a respeito dos débitos passíveis de renegociação em ação de repactuação de dívidas. Examino a probabilidade do direito. O art. 104-A do CDC, com a redação dada pela Lei n. 14.181/2021, aduz que o juiz pode instaurar o processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Caso o credor não compareça, este sofrerá consequências jurídicas decorrentes da condição jurídica de superendividado: “§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” A norma supracitada é clara acerca do procedimento de repactuação, sobretudo no que tange ao momento em que se torna possível a imposição das sanções de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção da mora, a saber, apenas após a audiência de conciliação, caso não compareça o credor. À primeira vista, excluir o credor da assentada por não ter apresentado informações prévias sobre as dívidas, não só mostra compatível com o princípio do estímulo à autocomposição, previsto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, o qual deve ser priorizado no âmbito dos processos judiciais. Nesse sentido: “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO OU MODULAÇÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS DERIVADOS DE MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DIVERSAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). AÇÃO. FASE INCIPIENTE. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES DA CONSUMIDORA. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA E PLANO DE PAGAMENTO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS GERMINADOS DO MÚTUO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SE AUSENTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DE ULTIMADA A ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B). 2. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual ao qual sujeita a ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento, somente sobejando viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, e, não ocorrendo essa pontual situação, o procedimento ordenado encaminha à instauração do processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas subsistentes, não subsistindo lastro para que a ritualística seja inovada mediante incursão judicial sobre o contratado no momento da formulação da ação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.)” Ademais, não se pode presumir que a ausência de fornecimento de informações prévias reflete a falta de interesse de compor. Eventual empenho deve ser apurado na própria audiência, após aplicadas as técnicas de resolução de conflitos. Dessarte, entendo presente a probabilidade do direito. Da mesma forma, há perigo de dano, pois os demais credores já tiveram a oportunidade de compor e o processo segue sem tal oportunização à agravante. Não só isso, há evidente prejuízo material que se alastra conforme o tempo passa, uma vez que a agravante teve a exigibilidade de seu crédito e os encargos de mora suspensos. Assim, reputo evidenciados os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)